Tribunal: STF
Processo: ACO 3727
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Referendo de Medida Cautelar em Ação Cível Originária. Conflito federativo. Inscrição de estado-membro em cadastro federal de inadimplência. Inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. RE nº 1.067.086-RG/BA (Tema RG nº 327 do ementário da Repercussão Geral). Medida liminar referendada.



    I. Caso em exame



    1. Ação cível originária ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com pedido de tutela provisória de urgência para a imediata retirada do registro de inadimplência no Cadastro Único de Convênios (CAUC), relativamente ao item 5.8, referente à suposta inobservância ao percentual mínimo de 20% na destinação de recursos ao Fundeb no exercício de 2024. Como tutela jurisdicional definitiva, busca a declaração de ilicitude da inscrição e seus efeitos. Alega-se que a inscrição foi automática, sem análise prévia da defesa apresentada, comprometendo transferências voluntárias e operações de crédito em curso, inclusive internacional.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do Estado do Espírito Santo no Cauc, por suposto descumprimento da aplicação mínima ao Fundeb, observou o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão da inscrição.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar originariamente causas que envolvam conflitos federativos, como a inscrição de Estado-membro em cadastro federal de inadimplência, nos termos do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição.



    4. A União e o FNDE são partes legítimas para figurar no polo passivo, por serem responsáveis pela gestão do Cauc e das informações que o alimentam.



    5. A jurisprudência do STF, especialmente no julgamento do Tema RG nº 327 (RE nº 1.067.086/BA), estabelece que a inscrição de ente federado em cadastros de inadimplência somente é válida se precedida de respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, mesmo nos casos em que não se exige tomada de contas especial.



    6. No caso, está demonstrado que, embora o Estado do Espírito Santo tenha apresentado defesa administrativa e contestado os valores apontados como insuficientes para o Fundeb, foi inscrito no CAUC, sem resposta às justificativas nem instauração de procedimento administrativo formal.



    7. A ausência de apreciação da defesa antes da inscrição viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    8. Estando presente o perigo de dano irreparável, diante da iminência de bloqueios de repasses e inviabilização de operação de crédito internacional autorizada pelo Senado Federal, estão satisfeitos os requisitos para a concessão de tutela de urgência.



    IV. Dispositivo



    9. Tutela de urgência referendada.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. LIV e LV; art. 102, inc. I, al. “f”. Lei nº 14.113, de 2020, art. 3º. CPC, arts. 294, 297 e 300.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.067.086/BA (Tema RG nº 327), Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 16/09/2020; ACO nº 3.638-MC-Ref/PA, Rel. Min. André Mendonça, Pleno, j. 04/09/2023; ACO nº 3.278-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 27/04/2020; AC nº 2.636-MC-Ref/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 14/10/2010.